Tribunal: TJPA
Processo: 0004371-63.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6049 - Servidores Ativos
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004371-63.2017.8.14.0028
APELANTE: SINDICATO DOS TRAB EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PAGAMENTO A MENOR - DEMONSTRAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECRETO EXECUTIVO QUE INOVA E RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI.APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cerne do recurso está em verificar se houve violação ao direito líquido e certo dos servidores representados pelo Autor, ante a redução do percentual do adicional de insalubridade, por meio do Decreto Executivo nº 12/2007.

2 - A redução do percentual de gratificação de insalubridade devido aos servidores da área de saúde do Município de Marabá não decorreu da redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão de Decreto Executivo, que sem elaboração de laudo pericial anterior, para constatação das circunstância de trabalho, reduziu os percentuais fixados em Lei, em contrariedade ao próprio texto da Lei nº 17. 333/2008 (RJU).

2. É ilegal qualquer redução no percentual da gratificação de insalubridade que não seja devidamente motivada e respaldada em laudo pericial referente às condições de prestação de serviço de cada um dos servidores que fazem jus à aludida gratificação e na conclusão de que houve redução da exposição ao agente insalubre específico à atividade de cada um deles.

3 – Ademais, embora seja possível uma regulamentação da Lei nº 17.331/2008 (RJU) por meio de Decreto, que teria como função complementar a lei visando a sua fiel execução, tal poder normativo não possibilita, em hipótese alguma, que se crie direito ou obrigação que a lei não criou, tampouco é possível que se restrinja direito disciplinado na lei. No presente caso, a Lei nº 17.331/2008 (RJU) é clara quanto aos requisitos necessários para percebimento do adicional de insalubridade, fixando os percentuais certos que cada nível de insalubridade (máximo, médio, mínimo) iriam perceber. Logo, não cabe ao Poder Executivo, por meio de decreto diminuir tais percentuais, restringindo o direito dos servidores sem a devida realização de perícia.

4 - Outrossim, verifica-se que os pagamentos aos servidores estavam sendo realizados com base no laudo pericial existente de nº 031/94, que embora não possa apresentar com exatidão a condição real dos servidores, em razão do longo transcurso do tempo de sua realização aos dias atuais, deve ser substituído por novo laudo pericial. E, em que pese, o Decreto mencionar que a redução do adicional de insalubridade é temporária e perduraria até a realização de nova perícia, até a presente data não há notícias de ter sido realizado tal perícia, o que torna a redução uma clara violação aos direitos dos servidores.

5 -Por fim, saliente-se que o Dec. 12/2017, que reduziu os percentuais dos valores de insalubridade percebidos pelos servidores, teve seus efeitos sustados pela Câmara Municipal de Marabá, o que corrobora com a tese do apelante.

3. Recurso conhecido e provido, para reformar
in totum
a sentença e conceder a segurança pleiteada.

ACORDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (SINTES/PA)
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos do
Mandado de Segurança
contra ato omissivo do
Sr. Sebastião Miranda Filho, então PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARABÁ.

Em síntese, na exordial, o requerente informa que no dia 20 de janeiro de 2017 foi publicada Lei de n° 17.759, que dispõe sobre a alteração do artigo 79 da Lei n° 17.331/2008, dando uma nova redação sobre o adicional de insalubridade.

Afirma que no dia 13 de fevereiro de 2017 foi publicado o Decreto n° 12/2017 que dispôs sobre a redução do percentual do adicional de insalubridade dos servidores públicos municipal. Tal decreto estabeleceu em seu art. 1°, que o servidor que recebia 30% passaria a receber 20% e no artigo 2° dispôs que o servidor que recebia 20 % passaria a receber 10%.

Alega que o Decreto viola a lei, pois altera o artigo 79 da RJU, que prevê o pagamento em 30%, 20% e 10% do adicional de insalubridade, enquanto o Decreto prevê apenas pagamentos de 20% e 10%.

Defende ainda, que já existe um Laudo Pericial de insalubridade no Município de Marabá de n° 031/94, o qual vinha sendo usado até o momento, não sendo plausível a justificativa da redução do benefício sem a realização de um novo laudo pericial.

Assim, requereu o pagamento adicional de insalubridade com base no laudo n° 031/94 até que seja realizado novo laudo pericial.

O Município de Marabá apresentou informações argumentando, preliminarmente, a necessidade de extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de ata de assembleia do sindicato autorizando a propositura da ação, a impossibilidade da propositura de mandado de segurança contra lei em tese, no mérito, discorreu sobre a inexistência de laudo pericial válido que confira direito líquido e certo aos representados do impetrante (Id. 1812934 - Pág. 1/9)

Sobreveio sentença (Id. 1812943 - Pág. 1/7) denegando a segurança, nos seguintes termos:

“(... )Ante todo o exposto, CONFIRMO ALIMINAR de fls. 151/152, e DENEGO a segurança pleiteada, com fundamento no art. 487,1, do CPC, por rejeitar o pedido formulado na presente Ação de Mandado de Segurança. Sem honorários e sem custas.

P.R.I Intimem-se. Transitada em julgado, e não havendo interposição de

recurso de apelação, arquivem-se os autos.

Desentranhe-se o documento de fls. 221/224, pois não se referem aos presentes autos e sim ao processo 0021782-22.2017.8.14.0028. Sentença não sujeita à remessa necessária.

Marabá, PA, 11 de janeiro de 2019. “

Irresignado o SINTESP/PA interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que o Decreto nº 12.2017, está em desacordo com o art. 79 da Lei Municipal n° 17.331/2008, que prevê o pagamento de adicional de insalubridade, de 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo. Salienta que o Município deve basear a concessão do adicional de insalubridade no laudo pericial já existente de n°031/94, até que seja realizado novo laudo, caso contrário, ofenderia leis específicas e normas presentes na Constituição Federal. Ao final, requereu a reforma da sentença para a concessão da segurança (Id. 1812944 - Pág. 1/11).

O Município de Marabá apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação (Id.1812945 - Pág. 2/15), pugnando pela manutenção da sentença.

Encaminhados os autos ao Ministério Púbico para exame e parecer, o
parquet
manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a concessão da segurança pleiteada.

É a síntese do relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

DO MÉRITO

Inicialmente, se faz importante consignar que
a atividade da administração pública é norteada pelo princípio da legalidade, com fulcro no art.
37
, caput da
CF
, sendo o adicional de insalubridade está estabelecido, de forma geral, no art.
7º
,
XXIII
da
CF
. Não se ignorar manifestação das Cortes Superiores no sentido de que o inciso
XXIII
do art.
7º
da
CF
depende de lei regulamentadora para lhe conferir eficácia, na medida em que, em relação aos servidores públicos, sua inclusão deverá ser feita na seara do regime estatutário de cada esfera da administração pública.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas,

insalubres ou perigosas, na forma da lei;
[...]

No âmbito do Município de Marabá-PA, o pagamento de adicionais e gratificações, encontra previsão no art. 79 do Regime Jurídico Único dos Servidores (Lei nº 17.331/2008), com redação alterada pela Lei nº 17.759/2017,
in verbis
:

“Art. 79. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas, ou com risco de vida, caracterizados e classificados através de laudo pericial per médico ou engenheiro do trabalho, fazem
jus
a um adicional calculado exclusivamente sobre o vencimento base do cargo efetivo ou de carreira.

§1º. O exercício de atividade em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de um adicional, respectivamente, de 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento), segundo a classificação nos graus máximo, médio ou mínimo, incidente sobre o vencimento do cargo por ele ocupado.

Tem-se que, a parcela intitulada adicional de insalubridade, é aquela devida a todos os empregados que exercem determinadas atividades nas quais estão expostos a agentes nocivos à sua saúde em concentrações superiores àquelas fixadas pelas Normas Regulamentadoras correspondentes.

Em que pese possuir natureza salarial, o adicional de insalubridade é modalidade de salário-condição, ou seja, é parcela paga ao empregado em razão do exercício de suas atividades laborais sob condições específicas, que podem surgir e desaparecer a qualquer momento.

Em outras palavras, a supressão do pagamento do adicional de insalubridade é juridicamente permitida, nos casos em que desaparecida a circunstância ou o fato que determinava seu pagamento.

Contudo, no presente caso, no dia 13 de fevereiro de 2017 foi publicado o Decreto de nº 12/2017, que dispõe sobre a redução do percentual do adicional de insalubridade dos servidores públicos municipais, estabelecendo em seu art. 1º que o servidor que recebia 30% passaria a receber 20% e no art. 2º, que o servidor que recebia 20% passaria a receber 10%, nos seguintes termos:

Dec. nº 12/2017

Art. 1°. Os servidores públicos municipais que percebem o adicional de insalubridade no percentual de 30% passam a receber no percentual de 20 %.

Art. 2°. Os servidores públicos municipais que percebem o adicional de insalubridade no percentual de 20% passam a receber no percentual de 10%.

Ocorre que, a redução/cancelamento da concessão do benefício somente se faz possível após a constatação, por meio de laudo técnico, da cessação dos motivos que ensejaram o direito ao benefício, o que não ocorreu no caso em comento.

Ora, não houve demonstração de alteração da situação laboral dos servidores que foram atingidos abruptamente pela redução dos percentuais, tendo sido realizado em desacordo com a Lei e sem qualquer parâmetro, sob a frágil alegação de calamidade financeira.

Outrossim, e
m análise ao texto legal, verifico que embora seja possível uma regulamentação da Lei nº 17.331/2008 (RJU) por meio de Decreto, que teria como função complementar a lei visando a sua fiel execução, tal poder normativo não possibilita, em hipótese alguma, que se crie direito ou obrigação que a lei não criou, tampouco é possível que se restrinja direito disciplinado na lei.

O decreto advém do poder regulamentar, conferido aos chefes do Executivo (Presidente da República, Governadores e Prefeitos), e conforme ensina Hely Lopes Meireles, in Direito Administrativo Brasileiro, 32ª edição, ed. Malheiros, 2006, pág. 162, os decretos:

“são atos administrativos da competência exclusiva dos chefes do Executivo, destinados a prover situações gerais ou individuais, abstratamente previstas de modo expresso, explícito ou implícito, pela legislação.”

Visa, portanto, o decreto explicar o modo e a forma de execução da lei. Como ato regulamentador, não pode contrariar o sentido, nem desbordar dos seus limites. O regulamento não é lei, embora a ela se assemelhe no conteúdo e poder normativo. Sendo o regulamento, na hierarquia das normas, ato inferior à lei, não a pode contrariar, nem restringir ou ampliar suas disposições. Só lhe cabe explicitar a lei, dentro dos limites por ela traçados.

No presente caso, a Lei nº 17.331/2008 (RJU) é clara quanto aos requisitos necessários para percebimento do adicional de insalubridade, fixando os percentuais certos que cada nível de insalubridade (máximo, médio, mínimo) iriam perceber. Logo, não cabe ao Poder Executivo, por meio de decreto diminuir tais percentuais, restringindo o direito dos servidores sem a devida realização de perícia.

Outrossim, verifica-se que os pagamentos aos servidores estavam sendo realizados com base no laudo pericial existente de nº 031/94, que embora não possa apresentar com exatidão a condição real dos servidores, em razão do longo transcurso do tempo de sua realização aos dias atuais, deve ser substituído por novo laudo pericial. E, em que pese, o Decreto mencionar que a redução do adicional de insalubridade é temporária e perduraria até a realização de nova perícia, até a presente data não há notícias de ter sido realizado tal perícia, o que torna a redução uma clara violação aos direitos dos servidores.

Dessa forma, em atenção ao direito à saúde dos servidores de Marabá e ao princípio da verdade real, vislumbra-se que a concessão do referido adicional na mesma proporção estabelecida no Laudo Pericial de n° 031/94 é a medida certa a se impor, até a realização de novo laudo, ou seja, até a comprovação das mudança das condições insalubres.

Em consonância, temos entendimento jurisprudencial:

ACÓRDÃO EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PAGAMENTO A MENOR - DEMONSTRAÇÃO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A redução do percentual de gratificação de insalubridade devido ao apelado não decorreu da redução de sua exposição aos agentes insalubres, mas sim em razão de interpretação e aplicação da legislação municipal no contexto da Constituição Federal de 1988.
2. É ilegal qualquer redução no percentual da gratificação de insalubridade que for exclusivamente motivada na interpretação da legislação municipal específica acima analisada, sem qualquer respaldo em laudo pericial da Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho do Município de Vitória referente às condições de prestação de serviço de cada um dos servidores que fazem jus à aludida gratificação e na conclusão de que houve redução da exposição ao agente insalubre específico à atividade de cada um deles
. Considerando que foi reconhecido administrativamente o pagamento integral do adicional de insalubridade em data de 31.10.2008 - fls. 322-, deve ser declarado o direito do apelado a receber a diferença de 20% (vinte por cento) decorrente da redução ilegal do valor devido a título de adicional de insalubridade de abril de 2000 a 31.10.2008, com incidência de juros de mora desde a citação equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança e a título de correção monetária deverá ser aplicado o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que é divulgado pelo IBGE, desde de cada pagamento realizado a menor. Precedentes do STJ. 3. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 14 de outubro de 2014. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00011605820018080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/10/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/10/2014). Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE JÚLIO DE CASTILHOS. CARGO DE FISIOTERAPEUTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO DO ADICIONAL E POSTERIOR CONCESSÃO, TUDO COM BASE EM LAUDOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS TAREFAS EXERCIDAS PELA SERVIDORA. DIFERENÇAS SALARIAIS. RETROAÇÃO. CABIMENTO. (Apelação Cível Nº 70055994826, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Luiz Reis de Azambuja, Julgado em 13/11/2013)”

“RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ. I. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 04/2004. (...) II. REMESSA NECESSÁRIA. CABIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 475, § 2º, DO CPC DE 1973. (...) III. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS DE FORMA GLOBAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECUSAL. (...) V. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. NÃO ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO. IMPOSSIBIILIDADE DE SUPRESSÃO. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL. 1.
O pagamento espontâneo por parte do Município-Reclamado do adicional de insalubridade até setembro de 2005, sem que haja ocorrido nenhuma alteração da função ou do local de trabalho do Reclamante, torna incontroversa a existência de trabalho insalubre. 2. Em semelhante circunstância, é de se reconhecer o direito do empregado ao recebimento do adicional correspondente, mesmo após outubro de 2005, sendo prescindível a realização de prova pericial
. VI. CONTRIBUIÇÕES FISCAIS SOBRE JUROS DE MORA. VII. JUROS DE MORA A PARTIR DE JUNHO DE 2009. (...)(TST - RR: 1807005020085090022, Data de Julgamento: 15/08/2018, Data de Publicação: DEJT 17/08/2018) (GRIFO MEU)”

“JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. DIMINUIÇÃO E POSTERIOR SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE LOCAL DE TRABALHO OU DE ATIVIDADES DESEMPENHADAS. NÃO ELABORAÇÃO DE LTCAT PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO PAGAMENTO DA VERBA ADICIONAL. APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. RE 870947/SE. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...) Conforme consignado na sentença e comprovado nos autos, a autora exerce o cargo de médica na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e até dezembro de 2017 percebia mensalmente adicional de insalubridade no percentual de 10% (ID nº 4964357 e 4964357). 4.
Todavia, sem que houvesse qualquer alteração em sua lotação funcional bem como sem a realização de Laudo Técnico de Condições de Ambiente de Trabalho (LTCAT), a autora viu suprimido de seu contracheque a verba indenizatória, o que configura ato arbitrário da Administração Pública. Isso porque não há qualquer alteração de status funcional apto a autorizar a diminuição/supressão do pagamento da verba
. (TJ-DF 07174921720188070016 DF 0717492-17.2018.8.07.0016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 22/08/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/08/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (GRIFO MEU)”

Nesse sentido, também é o entendimento desta Corte:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO QUE EXCLUIU DA CONDENAÇÃO O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIDA DIANTE DA
AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DE MODO A ASSEGURAR O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE REFERENTE AO PERÍODO INDEVIDAMENTE SUPRIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO UNÂNIME. (3601653, 3601653, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-24, Publicado em 2020-09-10)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. MUNICÍPIO DE PACAJÁ.
SUPRESSÃO DE VERBAS SALARIAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SUPRIMIDO INDEVIDAMENTE - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS TAREFAS EXERCIDAS PELO SERVIDOR. NÃO ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMPROVANDO A CESSAÇÃO DO RISCO.
IGUALMENTE DEVIDO O RESTABELECIMENTO DO ADICIONAL DE TEMPO SE SERVIÇO (QUINQUENIO). SUSPENSÃO IRREGULAR QUE VIOLOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL. INADIMPLEMENTO SALARIAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. DANO MORAL PRESUMIDO – DEVER DE REPARAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NO JULGAMENTO DO TEMA 905 PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. À UNANIMIDADE. 1. O cancelamento do Adicional de Insalubridade, previsto Lei 021/90 (Estatuto dos Servidores Municipais de Pacajá-PA), somente se faz possível após a constatação, por meio de laudo técnico, da cessação dos motivos que ensejaram o direito ao benefício, o que não ocorreu no caso em comento. 2. Igualmente, a remuneração da (3432531, 3432531, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-27, Publicado em 2020-08-05)

Outrossim, conforme informou o apelante na petição Id nº 1849045, a Câmara Municipal de Marabá aprovou Decreto Legislativo nº 1.793/2019, que sustou os efeitos do Decreto Executivo nº 12/2017, que dispõe sobre a redução do percentual do adicional de insalubridade, evidenciando o direito líquido e certo do apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PROVIMENTO
, para reforma
in totum
a sentença recorrida e
CONCEDER A SEGURANÇA
, determinando ao MUNICÍPIO DE MARÁBA que efetue o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores municipais representados pelo SINTESP/PA, até que seja realizado no laudo pericial.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA),
23
de
novembro
de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/12/2020